Tribunal: TJSP
Processo: 1004718-83.2016.8.26.0318
Classe: Embargos de Declaração Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Embargos de declaração – Recurso com nítido caráter infringente – Omissão – Vício inexistente – Mera discordância com o julgado – Observância do art. 1022 do Código de Processo Civil/2015 – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004718-83.2016.8.26.0318/50000, da Comarca de Leme, em que é embargante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados LEILA
APARECIDA LOTELIO BARDEJA, MARCIA DONADEL MARADEI, DEISE
DONADEL BAPTISTELLA e PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004718-83.2016.8.26.0318/50000 - Comarca de Leme - Voto no 34.424 - bhs
2
Voto no 34.424
Embargos de Declaração no 1004718-83.2016.8.26.0318/50000
Comarca: Leme
Embargante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Embargados: LEILA APARECIDA LOTELIO BARDEJA e
OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Recurso com nítido
caráter infringente Omissão Vício inexistente Mera
discordância com o julgado Observância do art. 1022 do
Código de Processo Civil/2015 Embargos rejeitados.
Cuida-se de Embargos de Declaração tempestivamente
opostos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, alegando
omissão e obscuridade no v. Acórdão resultante do julgamento
realizado em 30.09.2019 (fls. 873/881), disponibilizado no DJe de
08.10.2019 e publicado no primeiro dia útil subsequente (certidão de
fls. 885) que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso.
Sustenta que o v. acórdão, no que se refere à Lei de
Parcelamento do Solo (Lei no 6.766/79), teria deixado de se manifestar
sobre (i) chancela do Poder Público (aprovação do art. 12); (ii) ao
registro no ofício predial (art. 18); (iii) ao dever do município
regularizar o parcelamento do solo; (iv) ao dever do loteador ou
sucessores regularizar parcelamento implantado sem a observância da
lei.
Requer sejam esclarecidas (i) suficiência da ação de
usucapião para a regularização do parcelamento do solo e (ii) em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004718-83.2016.8.26.0318/50000 - Comarca de Leme - Voto no 34.424 - bhs
3
medida a inclusão da área do loteamento no perímetro urbano
inviabiliza a regularização fundiária.
As partes embargadas se manifestaram às fls. 8/9 e 11/15.
É o relatório.
Não merece acolhida a pretensão da embargante.
Ao contrário do afirmado, como se depreende da simples
leitura do decisum, não há quaisquer dos vícios do art. 1022, do Código
de Processo Civil, que autorize o recebimento dos presentes embargos
declaratórios.
A decisão embargada se acha motivada e enfrentou todos
os argumentos deduzidos capazes, em tese, de infirmar a conclusão
adotada pelo órgão julgador. Claramente se percebe do teor das razões
recursais que a recorrente se volta contra o resultado do julgamento em
si, contra ele se insurgindo, a pretexto de apontar suposta omissão.
Afinal, conforme se depreende do v. acórdão, ora
guerreado, as questões suscitadas afeitas ao tema foram enfrentadas pela
decisão colegiada, observa-se:
“A controvérsia da presente lide reside na averiguação se o
terreno se trata de parcelamento irregular do solo, tratando-
se, portanto, de loteamento clandestino, pois, caso o seja,
deverão os réus proceder à regularização frente à
Municipalidade ré. Apesar dos Ofícios emitidos pela
Municipalidade ré, (fls. 730/733) reconhecerem que a Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004718-83.2016.8.26.0318/50000 - Comarca de Leme - Voto no 34.424 - bhs
4
Complementar no 688/2014 traz em sua ementa a
delimitação do perímetro urbano do Município de Leme bem
como do bairro Ibicatú, contudo em seu texto não é possível
vislumbrar qualquer norma que diga respeito ao perímetro
deste último, a alteração da finalidade da área se apresenta
extremamente confusa.
Isso porque, primeiramente foi promulgada a Lei no
1.623/1985 que expressamente incluía o bairro Ibicatú na
descrição do perímetro urbano Artigo 1o - Fica integrado
no perímetro urbano do Município de Leme o Bairro do
Ibicatú, dentro das seguintes delimitações (...) (fls. 699/710).
Após, com a promulgação da Lei Complementar no
122/1994, o bairro Ibicatú foi excluído do perímetro urbano
de Leme, sem justificativas topográficas ou jurídicas. E, por
fim, com a Lei Complementar no 688/2014, o bairro
Ibicatú, apesar de constar na ementa da lei como região
urbana, não teve o seu perímetro descrito no corpo do texto
legal.
Se de um lado subsiste a confusão normativa com relação
à descrição da área em comento, como abarcada ou não
pelo perímetro urbana, de outro, tem-se o reconhecimento
de que o bairro Ibicatú pode ser considerado como
pertencente ao perímetro urbano, em decorrência da
infraestrutura existente na região, caracterizada pela
pavimentação das ruas, sistema de água encanada, postes
de iluminação das vias, transporte coletivo, coleta regular
de lixo e sinalização de trânsito, conforme se depreende
das fls. 404/406, 723/724, 740/741 e 512/524.
Ademais, salienta-se que a própria coleta seletiva de lixo é
realizada pela Municipalidade, de modo a demonstrar que
o Município reconhece a área em apreço, inclusive
fornecendo a infraestrutura necessária para a construção
das moradias e fixação das famílias, de modo que não há
que se falar em regularização, posto que seria, apenas,
procedimento de âmbito formal, cujos efeitos já foram
mesmo alcançados faticamente.
Ademais, conforme bem reconhecido pelo r. juízo 'a quo', a
regularização, decorridos mais de 33 (trinta e três anos) do
parcelamento do solo e da construção das casas, ensejaria
um grande prejuízo às famílias que lá residem de boa-fé,
haja vista, inclusive, a insegurança jurídica que as
constantes alterações normativas já causaram às partes”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004718-83.2016.8.26.0318/50000 - Comarca de Leme - Voto no 34.424 - bhs
5
[grifou-se].
“De igual forma, julgam-se improcedentes os pedidos para
o cancelamento do número de registro frente ao INCRA e
consequente regularização das matrículas frente ao
Cartório de Registro de Imóveis de Leme, posto que esta
matéria deverá ser melhor averiguada e a obrigação
eficazmente
cumprida
no
processo
no
1002596-34.2015.8.26.0318, em trâmite perante a 1a Vara
Cível de Leme, na qual os adquirentes das frações ideais
pleiteiam a aquisição da propriedade por usucapião,
conforme se observa do pedido manejados àqueles autos”
[grifou-se].
Ademais, não há que se falar em obrigatoriedade do órgão
julgador se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pela
parte nas razões de apelação. Isso porque, conforme já reconhecido pelo
E. Superior Tribunal de Justiça, “o magistrado não está obrigado a rebater,
um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados
tenham sido suficientes para embasar a decisão” (STJ, REsp n. 739.711/MG, 1a
Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. 14.11.2006).
Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, convém anotar que é desnecessário que o acórdão
faça expressa menção a cada um dos dispositivos enunciados pelas
partes, pois o E. Superior Tribunal de Justiça, bem como o E. Supremo
Tribunal
Federal
admitem,
de
modo
consolidado,
o
“prequestionamento implícito”, reputando suficiente que a matéria seja
examinada, apontando os fundamentos adequados.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004718-83.2016.8.26.0318/50000 - Comarca de Leme - Voto no 34.424 - bhs
6
AGRAVO
REGIMENTAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PREQUESTIONAMENTO
EXPLÍCITO
DOS
DISPOSITIVOS
LEGAIS.
DESNECESSIDADE.
MATÉRIA IMPUGNADA EXAMINADA. INVIÁVEL A
ANÁLISE DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL EM SEDE
DE RECURSO ESPECIAL (CF, ARTS. 102, III, E 105, III).
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. ROUBO
DE PASSAGEIRO EM VEÍCULO DE TRANSPORTE
COLETIVO.
FORÇA
MAIOR.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
DA
EMPRESA
TRANSPORTADORA.
INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 - Embargos de declaração
recebidos como agravo regimental em face do nítido caráter
infringente das razões recursais. Aplicação dos princípios
da fungibilidade recursal e da economia processual. 2 - No
que toca à alegação de falta de prequestionamento explícito
dos dispositivos legais tidos por violados, não assiste razão
à agravante. Isso, porque, nos termos da jurisprudência
consolidada nesta Corte, "é desnecessária a manifestação
explícita da Corte de origem acerca das normas que
envolvem a matéria debatida, uma vez que, para a
satisfação do prequestionamento, basta a implícita
discussão da matéria impugnada no apelo excepcional"
(AgRg no Resp 760.404/RS, Relator o Ministro FELIX
FISCHER,
DJ
de
6/2/2006).
3

Quanto
à
imprescindibilidade
do
revolvimento
de
material
fáticoprobatório como óbice à admissibilidade do recurso, a
irresignação também não merece amparo, haja vista que a
questão fática se encontra expressamente delineada no
aresto recorrido. 4 - A suposta contrariedade ao art. 37, §
6o, da CF/88, e às Súmulas 187 e 161 do Supremo Tribunal
Federal consiste em matéria a ser apreciada na suprema
instância, pois não é viável a análise de matéria
constitucional nesta via recursal, haja vista que tal
providência implicaria usurpação da competência atribuída
ao eg. Supremo Tribunal Federal (CF, art. 102).
Precedentes. 5 - "Assalto ocorrido no interior de veículo
coletivo constitui causa excludente de responsabilidade da
empresa transportadora, por configurar fato estranho ao
contrato de transporte. Precedentes." (AgRg no Ag
1.336.152/SP, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, DJe de 20/6/2011). 6 - Agravo regimental a que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004718-83.2016.8.26.0318/50000 - Comarca de Leme - Voto no 34.424 - bhs
7
se nega provimento. (EDcl no REsp 1351784 / SP, Ministro
RAUL ARAÚJO, J. 19/02/2013)”. [grifou-se].
Se o embargante não concorda com o julgamento, deve
exercer a via recursal específica e cabível, mas não atribuir vícios que o
v. acórdão não possui.
Portanto, pelo exposto, meu voto é pela rejeição dos
Embargos.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)